Tribunal: TJMT
Processo: 1010976-37.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010976-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ALEXON MENACHO LOPES - CPF: 020.451.021-06 (PACIENTE), 2º Juízo Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ANDREW HERNANDES SILVA DOS SANTOS - CPF: 039.114.901-60 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – OMISSÃO DE SOCORRO E AFASTAR-SE O CONDUTOR DO VEÍCULO DO LOCAL DO CRIME – ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO; DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE NÃO CITADO PESSOALMENTE - APARENTE DESCONHECIMENTO DA IMPUTAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - COMPROVANTE DE ENDEREÇO – COMPROVANTE DE ENDEREÇO - INTENÇÃO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL NÃO IDENTIFICADA – IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – RECOMENDAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF).

A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente tem endereço certo, ocupação lícita e os crimes imputados [deixar de prestar socorro e afastar-se o condutor do veículo do local do crime] são apenados com detenção (TJMT, HC nº 72800/2015).

O paciente não foi localizado para citação em duas oportunidades, a recomendar a imposição de medidas cautelares alternativas, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de “
proteger os bens jurídicos ameaçados
” e “
garantir [..] a aplicação da lei penal
” (STJ, HC nº 606.126/CE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.9.2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010976-37.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DRA. MELISSA GONÇALVES RODRIGUES VICENTIM – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): ALEXON MENACHO LOPES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEXON MENACHO LOPES contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 700277), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, por omissão de socorro e afastar-se do veículo do local do crime, em concurso material – arts. 304 e 305, ambos do CTB, c/c art. 69 do CP - (ID 91623967).

O impetrante sustenta que: 1) seria ilegal a prisão decretada de ofício; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a segregação provisória ofenderia o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a decisão constritiva, “
expedindo o competente contramandado de prisão
” (ID 91623958), com documentos (ID 91623959/ ID 91623976).

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID 92462494).

O Juízo singular prestou informações

(ID 93183985).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus Preventivo - Omissão de socorro e Fuga do local do crime para furtar-se da responsabilidade legal [art. 304, caput, e art. 305, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro] - prisão preventiva decretada - inconformismo - sustentada ilegalidade do decreto preventivo, por ter sido expedido de ofício; inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar; aplicação do princípio da presunção de inocência; e, ainda violação ao princípio da homogeneidade - ausência de pressupostos concretos a indicarem a imprescindibilidade da prisão - precedentes do STJ no sentido de que a mera não localização do agente não implica, necessariamente, em presunção de fuga - violação ao princípio da homogeneidade - inadmissibilidade da manutenção da custódia cautelar em regime mais severo que aquele a ser fixado para o desconto da reprimenda decorrente de eventual condenação - constrangimento ilegal visualizado – Pela concessão parcial da ordem”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 96933968)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade processual ao paciente com imposição de medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da aplicação da lei penal, ao sopesar que o paciente está em local incerto e não sabido.

Todavia, o paciente não foi citado pessoalmente, a evidenciar aparente desconhecimento da imputação.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 446.010/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 27.8.2018).

Frise-se que a impetração está instruída com comprovante de endereço em seu nome (“rua Valéria Carvalho, s/n, bairro Parque Residencial Buriti, CEP 78716-040, Rondonópolis-MT” – ID 91623960).

Sob essa ótica, não se identifica ato comissivo ou omissivo do paciente que demonstre a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - [...] PACIENTE QUE LOGO APÓS O FATO MUDOU DE ENDEREÇO SEM INFORMAR AO JUÍZO - DESAPARECIMENTO DO MOTIVO - SUFICIÊNCIAS DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita e se alistando como eleitor.” (TJMT, HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 7.2.2020)

Noutro giro, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente tem endereço certo, ocupação lícita [motorista], segundo afirmação da impetrante, a presumir veracidade, e os crimes imputados [deixar de prestar socorro e afastar-se o condutor do veículo do local do crime] são apenados com detenção (TJMT, HC nº 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Logo, impõe-se desconstituir a prisão preventiva do paciente.

No entanto, o paciente não foi localizado para citação em duas oportunidades (ID 91623975/ ID 91623976), a recomendar a imposição de medidas cautelares alternativas, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de “proteger os bens jurídicos ameaçados” e “garantir [..] a aplicação da lei penal” (STJ, HC nº 606.126/CE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.9.2020).
”
(ID 92462494)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade processual ao paciente com imposição das seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, III e IV): 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibição de se aproximar ou manter qualquer contato com as testemunhas; 3) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021